Tribunal: STF
Processo: RHC 213485
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME ABERTO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS NA MODALIDADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Wellington Darci de Amorim Bravo contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 8.2.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 642.321/RJ.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Niterói/RJ, em 26.3.2015, julgou procedente a denúncia, para “CONDENAR WELLINGTON DARCI DE AMORIM BRAVO nas penas do art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal”, e fixou a pena privativa de liberdade definitiva em quatro anos e quatro meses de reclusão, em regime aberto, e quatrocentos dias-multa, no valor mínimo legal. A pena privativa de liberdade foi substituída “por duas penas restritivas de direitos: 1) uma consistente em serviços à comunidade a serem prestados por pelo menos sete horas semanais em instituição a ser definida por ocasião da execução pelo prazo de quatro anos e quatro meses; e 2) outra consistente na devolução integral do valor do prejuízo do lesado e seu espólio de R$ 24.477,41 (vinte quatro mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos) devidamente corrigidos” (fls. 22-26, vol. 1). 



    3. Em 3.12.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 1026822- 18.2011.8.19.0002/RJ, interposta pelo Ministério Público e pela defesa, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, “rejeit[ou] as preliminares defensivas e, no mérito, d[eu] parcial provimento ao Recurso Defensivo, redimensionando a pena para firmá-la ao final em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, arbitrado no valor unitário mínimo legal, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos nos moldes constantes da sentença, observando-se o novo quantum de pena, restando prejudicado o Recurso Ministerial, nos termos do voto do Relator” (fls. 52-79, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. (...) SENTENÇA CONDENATÓRIA NAS SANÇÕES DO ARTIGO 168, §1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 04 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO, REGIME ABERTO, E PAGAMENTO DE 400 DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO MINISTERIAL QUE BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA AFASTADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, BEM COMO QUE SEJA FIXADO O REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO DEFENSIVO QUE PUGNA EM SEDE PRELIMINAR PELA NULIDADE DO FEITO: A) POR OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 111 DO CPP; B) EM RAZÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA EM DECORRÊNCIA DO FATO SUPERVENIENTE – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CABO FRIO – AUSÊNCIA DO ‘ANIMUS REM SIBI HABENDI’, ALEGANDO A OCORRÊNCIA DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À SEGURANÇA JURÍDICA E AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO; C) POR OFENSA À SÚMULA Nº 493 DO E. STJ; D) A NULIDADE DA SENTENÇA POR ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA, EM OFENSA AO SISTEMA TRIFÁSICO; E) A NULIDADE DA PENA IMPOSTA DE RESSARCIMENTO ÀS VÍTIMAS, POR INEXISTIR FUNDAMENTO LEGAL À ÉPOCA DOS FATOS – OFENSA AO PRINCÍPIO ‘TEMPUS REGIT ACTUM’. NO MÉRITO, PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO, ADUZINDO PELA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE PENAL, AO PRATICAR O FATO NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.



    Preliminares que se rejeitam.



    Apesar de a Exceção de Incompetência ter sido acostada e julgada no bojo dos autos principais, e não em autos apartados, que igualmente não suspenderiam o curso da Ação Penal, nenhum prejuízo trouxe à Defesa, que restou silente sobre a mesma, sendo ainda observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.



    Autonomia e independência entre as esferas criminal, cível e administrativa, sendo certo que nesta Ação Penal se apura se o acusado cometeu ou não a conduta tipificada no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, inexistindo bis in idem.



    Autoria e Materialidade do delito imputado ao acusado que restaram devidamente comprovadas pela prova dos autos, não se vislumbrando a existência de causa excludente de ilicitude penal. 



    Pleito defensivo de redimensionamento da pena que merece parcial acolhimento, afastando-se o aumento da pena-base decorrente das anotações da FAC do acusado. Aplicação da Súmula nº 444 do E. STJ.



    Manutenção do aumento da pena-base em razão do alto valor do prejuízo causado pelo acusado, cerca de vinte e cinco mil reais, há mais dez anos, assim como da fração de 1/3 (um terço) em virtude da causa de aumento de pena.



    Pena privativa de liberdade que resta assentada, ao final, em 04 anos de reclusão e ao pagamento de 40 DM no VUM. 



    Fixada a pena privativa de liberdade, foi estabelecido o regime aberto para o seu cumprimento, inexistindo ofensa ao disposto na Súmula nº 493 do E. STJ.



    Possibilidade de aplicação da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, nos termos da sentença, diante do disposto no artigo 45 e parágrafos do Código Penal.



    Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos exatos termos da sentença monocrática.



    Dessa forma, resta prejudicado o Recurso interposto pelo Ministério Público que buscava a reforma da sentença, afastando-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena” (fls. 52-53, vol. 1).



    Em 28.1.2021, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (fls. 93-103, vol. 1).



    4. Em 1º.2.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no julgamento da Apelação Criminal n. 1026822- 18.2011.8.19.0002/RJ, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 642.321/RJ no Superior Tribunal de Justiça. A defesa pediu o reconhecimento “da aplicabilidade da Súmula No. 493 deste Sodalício, e, via de consequência, anular a sentença monocrática, reconhecendo a prescrição extintiva de aplicação da pena imposta, por economia processual, diante da impossibilidade de acréscimo da pena em face da anulação da decisão, declarando extinta a punibilidade do paciente” (fls. 3-9, vol. 1).



    Em 3.2.2021, a liminar foi indeferida (e-doc. 4).



    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 18).



    Em 8.2.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO SÚMULA N. 493/STJ. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não obstante as alegações trazidas no regimental, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    2. Não se trata aqui da hipótese de incidência do Súmula n. 493 desta Corte Superior, no qual é vedada a imposição cumulativa de pena substitutiva como condição especial para concessão do regime aberto. No presente caso o que houve foi a pura e simples substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos exatos termos da previsão do art. 44 do Código Penal – CP.



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 27).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega ser a decisão teratológica por não se aplicar a Súmula n. 493 do Superior Tribunal de Justiça à espécie (fl. 2, e-doc. 29).



    Defende que, conforme a Súmula n. 493 do Superior Tribunal de Justiça, seria “inadmissível a fixação de pena substitutiva do artigo 44 do CP como condição especial ao regime aberto” (fl. 2, e-doc. 29).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “(...) tendo em vista que a ofensa a súmula no. 493 é cristalina, com o apoio do parecer do próprio Ministério Público Federal, reportando aos elementos dos autos, espera o recorrente seja dado provimento ao presente Recurso e, em caráter liminar, seja determinado o sobrestamento da execução penal até final trânsito em julgado do presente recurso, que deverá anular a pena aplicada, reconhecendo a aplicabilidade da sumula nº 493 do STJ que declara ser inadmissível a fixação de pena substituição ao regime aberto, determinando a baixa dos autos para prolação de nova decisão” (sic, fl. 2, e-doc. 29).



    O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso e, se conhecido, o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 43).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a anulação da substituição da pena privativa de liberdade em regime aberto pela pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade. Argumenta-se que a Súmula n. 493 do Superior Tribunal de Justiça vedaria essa substituição.



    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 642.321/RJ, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Assentou não ser caso de incidência da Súmula n. 493 do Superior Tribunal de Justiça, pois a prestação de serviços à comunidade não se caracterizava como condição especial, mas mrea substituição. Confira-se o voto condutor do julgamento:



    “Não obstante as alegações trazidas no regimental, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Como já dito na decisão agravada, da leitura da sentença condenatória, à pena privativa de liberdade de 4 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, foi substituída a pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos, verbis: 



    ‘Verifico que o acusado preenche os requisitos do art. 44 e seguintes do Código Penal, e com isso SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS: 1) UMA CONSISTENTE EM SERVIÇOS À COMUNIDADE A SEREM PRESTADOS POR PELO MENOS SETE HORAS SEMANAIS EM INSTITUIÇÃO A SER DEFINIDA POR OCASIÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO DE QUATRO ANOS E QUATRO MESES; E 2) OUTRA CONSISTENTE NA DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR DO PREJUÍZO DO LESADO E SEU ESPÓLIO DE R$ 24.477,41 (VINTE QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) DEVIDAMENTE CORRIGIDOS.’ (fl. 293/294) 



    De plano, constata-se que não se trata aqui da hipótese de incidência do Súmula n. 493 desta Corte Superior, no qual é vedada a imposição cumulativa de pena substitutiva como condição especial para concessão do regime aberto.



    No presente caso o que houve foi a pura e simples substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos exatos termos da previsão do art. 44 do Código Penal que assim prevê: 



    ‘Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:



    I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;



    II – o réu não for reincidente em crime doloso;



    III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.’



    Negar vigência ao respectivo dispositivo legal é providência vedada a este órgão fracionário, sob pena de se incorrer em violação a Súmula vinculante n. 10 da Suprema Corte. Dessa forma, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize o provimento do agravo e a concessão da ordem.



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental” (fls. 2-3, e-doc. 27). 



    9. Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se tratou de imposição de condição especial para fixação do regime aberto, mas da substituição da pena privativa de liberdade em regime aberto por pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade.



    A decisão pela qual substituída a pena privativa de liberdade em regime aberto por pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE OFÍCIO. (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. Ordem de Habeas Corpus concedida de ofício, para fixar ao paciente o regime inicial aberto e converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições da pena substitutiva” (HC n. 201.163-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (...) PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO. Uma vez aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, não tendo sido o crime cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, sendo o paciente primário e as circunstâncias judiciais valoradas favoravelmente, possível é a substituição por restritivas de direitos – artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal” (HC n. 151.530, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



    “Embargos de declaração nos terceiros embargos de declaração. Efeitos modificativos. Admissibilidade. Precedente. Fraude à licitação (art. 90 da Lei nº 8.666/93). Pena-base. Dosimetria. (...) Redimensionamento da pena para 4 (quatro) anos de detenção. Fixação do regime aberto. Substituição da pena corporal por restritiva de direitos e multa. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (...) 5. Redimensionada a pena final para 4 (quatro) anos de detenção, o regime prisional deve ser o aberto. 6. Nos termos do art. 44, § 1º, do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, e multa. 7. Embargos de declaração dos quais se conhece e que se acolhem, com efeitos modificativos, mantendo-se, no mais, a condenação” (AP n. 565-ED-terceiros-ED, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 12.4.2018).



    “Habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Condenação. (...) 6. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Possibilidade. Preenchimento dos requisitos dispostos no art. 44 do CP. 7. Ordem concedida de ofício para fixar o regime aberto de início do cumprimento da pena e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo juízo das execuções criminais” (HC n. 133.617, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.5.2016).



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade ou teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sendo firme a jurisprudência sobre a possibilidade de, cumpridos os requisitos do art. 44 do Código Penal, a condenação igual ou inferior a um ano ser substituída por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora